Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-37.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por MARQUEZ TSERENHANHA`A e BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo 1o apelante, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
a) Declarar nulo o contrato de empréstimo no 0123319860450, objeto da lide;
b) Condenar a instituição financeira à repetição do indébito na quantia de R$ 3.978,00 (três mil novecentos e setenta e oito reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);
c) E ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362).
d) Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.
A instituição financeira sustenta, em síntese, a legalidade da contratação pactuada, pretendendo a reforma da sentença para afastar sua condenação à repetição de indébito e pagamento dos danos morais e, subsidiariamente, pela redução do quantum fixado a título de reparação pelos danos morais.
Já a parte autora pugna pela reforma da parte da sentença que fixou os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), ressaltando tratar-se de valor irrisório que merece ser majorado.
Não obstante devidamente intimadas, as partes não ofereceram contrarrazões (ID no 83011324).
Dos autos se verificou que a parte autora nestes autos é MARQUEZ TSERENHANHA`A e a parte demandada, BANCO BRADESCO S/A, sendo que o contrato trazido na inicial, objeto da lide, é o no 0123274157180, no valor de R$ 1.080,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 30,93.
De outra parte, a sentença ora recorrida refere-se aos autos no 1000365-54.2019.811.0110, tendo como parte autora ARMANDO WA RATI cuja discussão recai sobre o contrato no 0123319860450, no valor de R$ 5.076,34, a ser pago em 72 prestações de R$ 153,00, portanto, completamente diversa da inicial.
Assim, em que pese tenham sido as partes intimadas por esta relatora para manifestarem-se acerca do equívoco, conforme se extrai do ID no 84423481, permaneceram silentes.
É o relatório.
Decido.
Dos autos se extrai que a marcha processual teve seu regular processamento, com a apresentação de contestação e impugnação à contestação. Na sequência, o feito foi sentenciado e extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, conforme relatado.
Descontentes com o decisum, apelam ambas as partes da demanda.
Ocorre que a sentença acostada no ID no 83011312, não guarda qualquer relação com os autos, havendo em comum apenas a instituição financeira requerida.
Com efeito, como já mencionado no relatório, dos autos se extrai que a parte autora nestes autos é MARQUEZ TSERENHANHA`A e a parte demandada, BANCO BRADESCO S/A, sendo que o contrato trazido na inicial, objeto da lide, é o no 0123274157180, no valor de R$ 1.080,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 30,93.
De outra parte, a sentença acostada refere-se aos autos no 1000365-54.2019.811.0110, tendo como parte autora ARMANDO WA RATI cuja discussão recai sobre o contrato no 0123319860450, no valor de R$ 5.076,34, a ser pago em 72 prestações de R$ 153,00, portanto, completamente diversa da inicial.
Assim, em que pese tenham sido as partes intimadas por esta relatora para manifestarem-se acerca do equívoco, conforme se extrai do ID no 84423481, permaneceram silentes, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA COM NOME DE PARTE ESTRANHA A LIDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. PARTE ESTRANHA À LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA SANAR O VÍCIO. 1. É nula a sentença que contém, no seu relatório e na sua parte dispositiva, erro no nome das partes, constando nome de terceiro estranho à relação processual. 2. Outrossim, interposto o recurso por IRANILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, portanto pessoa estranha à lide, não há como conhece-lo, diante da manifesta ilegitimidade de parte e falta de interesse jurídico para recorrente.. (TJ-MT - RI: 80101882920178110036 MT, Relator: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 26/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2019) g.n.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU ACORDO ESTRANHO AOS AUTOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – BAIXA DOS AUTOS PARA JULGAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Havendo a constatação de homologação de acordo estranho aos autos, de rigor a nulidade da sentença que o homologou, não havendo a possibilidade de análise do mérito da causa em sede de recurso. Recurso conhecido e provido para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 80114122620178110028 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 26/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/09/2019)
Com efeito, a nulidade absoluta pode ser arguida em qualquer fase do processo, podendo também ser reconhecida de ofício pelo juiz, a teor do art. 278, parágrafo único, CPC/2015:
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.
Por fim, observa-se que ambas as demandas são patrocinadas pelo mesmo causídico, Dr. Douglas Cristiano Sampaio Puretz, de modo que a prudência recomenda atenção para o fenômeno do “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” que tem abarrotado o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que acaba ensejando equívoco como o destes autos.
Deste modo, evidenciada que a decisão não guarda relação com os autos, de ofício, anulo a sentença prolatada no ID no 83011312 e determino o retorno dos autos à origem para seu processamento adequado.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora